Tribunal: TJMT
Processo: 0007725-31.2017.8.11.0012
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007725-31.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANA FELIPE DE SOUSA - CPF: 035.442.461-04 (APELADO), MARIA COELI PESSOA DE LIMA - CPF: 040.560.726-12 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (APELANTE), ELIANA FELIPE DE SOUSA - CPF: 035.442.461-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), D. H. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Nova Xavantina
contra a sentença (Id. 12876496 e Id. 12875450) proferida em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que “
o paciente somente poderia ingressar com a presente ação após a negativa do tratamento, o que até a presente data não ocorreu
”.

Assevera que “
a urgência não restou devidamente comprovada, pois não há documento hábil que demonstre a necessidade em caráter de urgência no acompanhamento médico ao paciente
”.

Afiança que, pela consulta com médico neurologista ser alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Contrarrazões de Davi Henrique Felipe de Souza (Id. 12875452).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 19955984), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito (art. 269, I do CPC), julgo procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a decisão antecipatória de ref. 22.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, bem como em honorários advocatícios, por ser a parte autora o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Decorrido o prazo para oferecimento de eventuais recursos voluntários, o que deverá ser certificado, arquive-se, observando-se as formalidades legais. [...] (Id. 12875450).

Davi Henrique Felipe de Souza, com cinco (5) anos de idade, apresenta “
atraso no desenvolvimento neuro psicomotor, dificuldade para socializar com colegas na escola e dificuldade na fala
” (Id. 12857467, fls. 2), razão pela qual necessita de se submeter à consulta com médico neurologista e tratamento com fonoaudiólogo, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Os documentos estão a demostrar a necessidade de a criança ser submetida à
consulta com médico neurologista e tratamento com fonoaudiólogo:

Relatório médico

Paciente Davi Henrique Felipe de Souza, 5 anos,
apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dificuldade para socializar com colegas na escola. Ainda não sabe cores, contar, não foi alfabetizado. Apresenta ainda dificuldade na fala.

Solicito avaliação da neurologia
. [...]. (Id. 12878475, fls. 2). [sem negrito no original]

Relatório Psicossocial

[...]

No atendimento com as crianças D. V. F. N. e G. A. F. S. nota-se que ambos apresentam estar abaixo no peso, onde informamos ao Conselho Tutelar para possíveis intervenções junto ao PSF. Observou-se também que D. V. F. N apresenta dificuldade acentuada da fala, e comprometimento no desenvolvimento, podendo ser acometidos por problemas neurológicos
, onde foram realizados os devidos encaminhamentos, conforme consta em anexo. [...]. (Id. 12878475, fls. 4). [sem negrito no original]

Encaminhamento

A Equipe Técnica do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, encaminha Davi Henrique Felipe se Souza ao(a) fonoaudióloga
para análise e intervenção de julgar necessária ao caso.

Agradecemos a atenção e aguardamos seu parecer para acompanhamento referido.

Obs: A criança e sua família estão sendo acompanhadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV no CRAS. [...]. (Id. 12878475, fls. 6). [sem negrito no original]

Encaminhamento

A Equipe Técnica do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, encaminha Davi Henrique Felipe se Souza ao(a) médico neurologista
para análise e intervenção de julgar necessária ao caso.

Agradecemos a atenção e aguardamos seu parecer para acompanhamento referido.

Obs:
A mãe teve problemas durante a gestação e a criança nasceu prematura. Nos primeiros dias de vida apresentou complicações de saúde e no desenvolvimento
. [...]. (Id. 12878475, fls. 7). [sem negrito no original]

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020